Tribunal: TJMT
Processo: 1028348-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028348-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KERLEN CAETANO MORO - CPF: 034.126.911-51 (ADVOGADO), FERNANDO ROGERIO GUERRA BESSA - CPF: 830.584.431-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO COM PODERES VENCIDOS – IRREGULARIDADE SANÁVEL – ARTIGO 76, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES E PLANILHA DE CÁLCULOS – ART. 535, § 2°, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – PODER-DEVER DE O MAGISTRADO AVERIGUAR A EXATIDÃO DOS CÁLCULOS – PRECEDENTES DO STJ – CÁLCULO ELABORADO EM DISSONÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, A PARTIR DE 09.12.2021, UMA ÚNICA VEZ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, a ausência de procuração válida representa vício sanável a qualquer tempo, como ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em nulidade processual.

2. Eventual ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende devido não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, mormente quando verificada a possibilidade de existência de excesso de execução.

3. De acordo com o artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente, incidirá uma única vez a partir de 09.12.2021.

4. Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido no título judicial exequendo, por incidir a taxa Selic para fins de correção monetária e, posteriormente
incidência de juros, em afronta à disposição constitucional de que o índice da taxa referencial incidirá uma única vez
, cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por FERNANDO ROGÉRIO GUERRA BESSA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1003515-03.2020.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que reconheceu o excesso de execução, nos seguintes termos (ID. 133455071 – processo n.° 1003515-03.2020.811.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do
EXCESSO
de
EXECUÇÃO
nos
CÁLCULOS
apresentados pela parte Impugnada, alegando que esta utilizou os
JUROS
e
CORREÇÃO

MONETÁRIA
de forma incorreta.

A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Em exame dos autos, vislumbra-se que a parte Impugnante aduz que os JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA utilizada pela parte Exequente encontram-se equivocados, postulando assim pelo reconhecimento do EXCESSO DE EXECUÇÃO.

No que tange a incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”. (TEMA 810 do STF).

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”
(TEMA 905 do STJ).

Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para “
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

Logo, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que a decisão
a quo
é nula, pois a impugnação ao cumprimento de sentença foi subscrita por assessor jurídico, com procuração vencida, ou seja, sem capacidade postulatória.

Sustenta, de outra parte que ao suscitar excesso de execução, incumbe à Fazenda Pública declarar, de imediato, o valor que entende correto, com a obrigatoriedade de apresentação da memória de cálculo.

Esclarece, nesse contexto, que a falta dos cálculos prejudica a capacidade do agravante em contestar de maneira efetiva o excesso de execução, bem como dificulta a análise objetiva por parte do judiciário.

Consigna, ademais, que
“
em que pese o poder-dever do Juízo em averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução, não oportuniza a esse mesmo Juízo apartar, por completo, a regra prevista no Código de Processo Civil e sua relativização feita pelo e. STJ
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 192629694):

“a) Que seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham;

b) Diante da ausência de capacidade postulatória do Assistente Jurídico subscritor da impugnação ao cumprimento de sentença, seja cassada/reformada a decisão objurgada;

c) Ante a omissão da Agravada ao cumprimento da regra prevista na parte final do § 2.º do artigo 535 do Código de Processo, que seja provido o presente recurso para reformar a decisão atacada homologando os cálculos apresentados pelo agravante no cumprimento de sentença”.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, a supressão de instância, asseverando que a matéria atinente ao defeito na representação processual não foi enfrentada pelo magistrado singular e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 205399681).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 209476193).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por FERNANDO ROGÉRIO GUERRA BESSA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1003515-03.2020.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que reconheceu o excesso de execução.

Inicialmente, no que se refere à alegada ausência de capacidade postulatória do subscritor da impugnação ao cumprimento de sentença no processo de origem, mister salientar que tal matéria constitui vício sanável, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Como se vê, quando verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, cumpre ao magistrado suspender o processo e designar prazo razoável para sanar referida irregularidade, como base o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS ASSOCIADOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA - DEMANDA EXTINTA - INSURGÊNCIA DA AUORA - NULIDADE DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - VÍCIO PASSÍVEL DE SER SANADO - INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 76, CAPUT, DO CPC - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL - SANEAMENTO VIÁVEL
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de capacidade postulatória ou de adequada representação processual é defeito sanável, em observância do art. 76, caput, do CPC.
(TJSC, Apelação n. 5001920-64.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2024)”.

(TJ-SC - Apelação: 5001920-64.2021.8.24.0091, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Câmara de Direito Civil). (Grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE CONCEDIA PODERES AO PATRONO PARA ASSUMIR A DÍVIDA CONSTANTE DO TÍTULO EXEQUENDO - IRREGULARIDADE SANÁVEL A QUALQUER TEMPO – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A legislação processual, diante da irregularidade na representação processual, garante que a parte sane o vício, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e em primazia da decisão de mérito.

II - Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil, a ausência de procuração nos autos representa vício sanável a qualquer tempo, como ocorreu no caso dos autos

III - Os agravantes não demonstraram os prejuízos que a ausência da procuração trouxe ao processo, de modo que deve prosseguir a ação executiva que tramita desde o ano de 2016, sem que a credora agravada perceba os seus créditos”.

(TJ-MT - AI: 10118132920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020). (Grifo nosso).

In casu,
a despeito da ausência de intimação, nos autos de origem, para sanar o víc
io, verifica-se que o subscritor
da impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 118930577 – autos de n.° 1003515-03.2020.811.0015), colacionou procuração com poderes vigentes, quando da apresentação das contrarrazões ao recurso (ID. 205399684/205399688), a fim de corrigir o erro de representação.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar de ausência de capacidade postulatória.

No mérito, conquanto a parte agravante aponte a ausência de memória de cálculo com os valores que a Fazenda Pública entende devida, nos termos do artigo 535, § 2°, do CPC, tal circunstância não impede a apreciação da matéria, uma vez que não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial exequendo. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2º, do CPC).

2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.

3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução.

4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente ( REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

5. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ - REsp: 1887589 GO 2020/0067971-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021). (Grifo nosso).

Com efeito, do exame da questão posta, verifica-se que a sentença exequenda reconheceu o direito percepção da gratificação por produtividade sobre o salário base a partir de agosto de 2008, estabelecendo, para fins de correção monetária
“
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”,

e quanto aos juros de mora, o cálculo
“
com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”
(ID. 150396160 – autos de n.° 1003515-03.2020.811.0015).

Referida sentença foi parcialmente retificada, em reexame necessário,
“
para determinar a observância dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021
”
(ID. 116470682 – processo n.° 1003515-03.2020.811.0015).

E, da análise do cálculo que instrui o pedido de cumprimento de sentença, observa-se que o cálculo elaborado pela parte agravante não atende aos parâmetros determinados no título judicial exequendo, porquanto, embora tenha aplicado a taxa Selic como fator de atualização monetária a partir de 09.12.2021, manteve a incidência de juros moratórios (ID. 117512661 – autos de n.° 1003515-03.2020.811.0015).

Nesse contexto, perfaz curial destacar que, nos termos do artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente, incidirá uma única vez,
in verbis
:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, conclui-se que a aplicação, de forma exclusiva da taxa Selic, impede que, após a data de 09.12.2021, haja incidência de novos juros de mora, uma vez que o índice em questão engloba os juros e correção monetária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. - Recorrente que se insurge quanto à decisão proferida pelo Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, aduzindo haver excesso de execução, no montante de R$ 5.742,88, visto que em 09/12/2021 passou a viger a Emenda Constitucional nº 113/2021, prevendo a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, e, assim, os juros moratórios devem ser fixados pelo percentual aplicável às cadernetas de poupança, conforme redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08/12/2021, com posterior incidência da taxa SELIC, a título de juros moratórios e correção monetária, segundo novo regramento constitucional imposto pela Emenda supracitada - Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." - A partir da vigência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC passa a ser o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. PROVIMENTO AO RECURSO”.

(TJ-RJ - AI: 00641909820228190000 202200287656, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/11/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2022).

Portanto, conclui-se que os cálculos apresentados pela parte agravante estão em dissonância com o título judicial exequendo, no que concerne à incidência da taxa Selic para fins de correção monetária e, posteriormente, incidência de juros, em afronta à disposição constitucional de que o índice da taxa referencial incidirá uma única vez.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-a inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024